Tribunal: STJ
Processo: 1012718-75.2018.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486034 - SP(2023/0332568-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S I DE P S
ADVOGADOS
: EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - RJ110352
PATRIK NASTASITY MONDUCCI - RJ179726
AGRAVANTE
: E S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
AGRAVADO
: S I DE P S
ADVOGADOS
: EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - RJ110352
PATRIK NASTASITY MONDUCCI - RJ179726
AGRAVADO
: E S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSOS PROVIDOS.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e detalhado no
§ 1o, do Código de Processo
art. 489,
Civil, exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. A omissão sobre ponto relevante, não sanada após a oposição de embargos
de declaração, caracteriza violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. No caso, o Tribunal de origem não enfrentou a tese de que, em ações de
obrigação de não fazer sem conteúdo econômico imediato, o valor da causa
deveria ser fixado por estimativa, nos termos do
do Código de
art. 291
Processo Civil, e não com base no proveito econômico do
II.
art. 292,
4. A redução do valor da causa em sede de embargos de declaração, sob a
justificativa de erro material, configurou nulidade por extrapolação dos
limites dos embargos, caracterizando violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
5. O reconhecimento da omissão não autoriza a Corte Superior a adentrar a
análise das questões originariamente, sendo necessário o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento.
6. Recursos especiais providos para anular os acórdãos proferidos no
julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, sanando as omissões apontadas.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56109408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c3fe34e-622d-4f83-a317-f73d1d797e72

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/04/2026
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:43:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: 8c3fe34e-622d-4f83-a317-f73d1d797e72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486034 - SP(2023/0332568-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: S I DE P S
ADVOGADOS
: EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - RJ110352
PATRIK NASTASITY MONDUCCI - RJ179726
AGRAVANTE
: E S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
AGRAVADO
: S I DE P S
ADVOGADOS
: EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - RJ110352
PATRIK NASTASITY MONDUCCI - RJ179726
AGRAVADO
: E S S
ADVOGADOS
: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃOS. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
RECURSOS PROVIDOS.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e detalhado no
§ 1o, do Código de Processo
art. 489,
Civil, exige que o julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. A omissão sobre ponto relevante, não sanada após a oposição de embargos
de declaração, caracteriza violação ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. No caso, o Tribunal de origem não enfrentou a tese de que, em ações de
obrigação de não fazer sem conteúdo econômico imediato, o valor da causa
deveria ser fixado por estimativa, nos termos do
do Código de
art. 291
Processo Civil, e não com base no proveito econômico do
II.
art. 292,
4. A redução do valor da causa em sede de embargos de declaração, sob a
justificativa de erro material, configurou nulidade por extrapolação dos
limites dos embargos, caracterizando violação ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
5. O reconhecimento da omissão não autoriza a Corte Superior a adentrar a
análise das questões originariamente, sendo necessário o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento.
6. Recursos especiais providos para anular os acórdãos proferidos no
julgamento dos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento, sanando as omissões apontadas.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55810871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 4bc4e984-f209-4fa5-a426-befc0e8362e4

Trata-se de agravos em recurso especial interpostos contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no
alínea “a”, da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ,
fls. 1346):
"Obrigação de não fazer “Contrato de Participação do Credenciador nos
Arranjos de Pagamento E.” Pretensão formulada por S. P. de condenação da
E., instituidora de arranjos de pagamento, à abstenção de exigir incrementos
de garantia para cobertura de exposição dos valores repassados pelos
emissores e não liquidados aos estabelecimentos comerciais em caso de
default, até julgamento, pelo BACEN, de procedimento administrativo para
apuração da conduta Inconsistência Exigência de garantia prevista na
cláusula 4.4 do contrato firmado pelas partes A classificação pela E. das
empresas participantes no arranjo de pagamento em diferentes ratings, a
princípio, não constitui tratamento discriminatório ilegal, a afastar a
aplicação das cláusulas contratuais de incremento da garantia Tratamento
desigual realizado na medida das desigualdades das participantes
Inexistência, ademais, do noticiado procedimento administrativo no BACEN,
a esvaziar a pretensão formulada pela S. Desnecessidade de dilação
probatória Prova pericial contábil inútil para o desfecho da causa Valor da
causa Incidência do
II e seu § 3o Correspondência obrigatória ao
art. 292,
proveito econômico perseguido Acolhimento da impugnação mantido
Recurso não provido e majorada a verba honorária."

Os embargos de declaração opostos por E. S. S. foram rejeitados (e-STJ, fls. 1358-
1360). Os embargos de declaração opostos por S. I. DE P. S. foram acolhidos (e-STJ, fls. 1393-
1396). Posteriormente, embargos de declaração opostos por E. S. S. foram acolhidos em parte (e-
STJ, fls. 1404-1406).
Em seu recurso especial, o recorrente S. I. DE P. S. alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois
(i) arts. 489, II, e § 1o, I, II e IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
teria havido negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o acórdão, mesmo após embargos,
não teria enfrentado argumentos essenciais sobre a natureza da ação (obrigação de não fazer) e a
inexistência de proveito econômico imediatamente aferível, nem teria justificado a aplicação do
II.
art. 292,
, pois o valor da causa
(ii) arts. 291 e 292, II e § 3o, do Código de Processo Civil
deveria ser mantido no patamar estimativo indicado na inicial, por se tratar de tutela de
abstenção sem conteúdo patrimonial imediato; subsidiariamente, o valor deveria corresponder ao
custo de obtenção da garantia (e não ao montante garantido); e, na pior hipótese, deveria ser
fixado em R$ 11.200.000,00 em razão da redução superveniente da exigência de garantia, o que
teria sido ignorado inicialmente.
, pois, sendo incerto o proveito econômico
(iii)
do Código de Processo Civil
art. 291
em ação de obrigação de não fazer, a fixação em valor multimilionário seria indevida e
desproporcional, devendo prevalecer valor certo por estimativa compatível com a ausência de
conteúdo econômico imediato.
Por sua vez, o recorrente E. S. S. alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA55810871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 4bc4e984-f209-4fa5-a426-befc0e8362e4

, pois teria ocorrido nulidade por “
(i)
I e II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
” em embargos de declaração, ao se reduzir o valor da causa sob a justificativa de
rejulgamento
erro material, quando se trataria de
, o que extrapolaria os limites dos
error in judicando
embargos.
, pois haveria
(ii) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
negativa de prestação jurisdicional, já que os embargos da recorrente não teriam sido enfrentados
quanto à irrelevância de variações supervenientes da garantia para a definição do valor da causa,
nem quanto aos impactos dessa lógica (por exemplo, eventual elevação da garantia) sobre
honorários.
, pois o valor da causa
(iii)
, II e § 3o, do Código de Processo Civil
art. 292, caput
deveria corresponder ao proveito econômico na data do ajuizamento (R$ 25.000.000,00), sendo
indevida a alteração com base em fato posterior (redução da garantia a R$ 11.200.000,00), o que
teria negado vigência à norma.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1440-1460 e fls. 1462-1477).
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, S. P. S. ajuizou ação de obrigação de não fazer
em face de E. S. S. alegando que a ré, uma instituidora de arranjo de pagamento controlada por
grandes bancos, estaria impondo barreiras anticompetitivas e tratamento não isonômico. A
autora, na qualidade de credenciadora, sustentou que a ré exigia, de forma sucessiva, aportes de
garantias financeiras em valores milionários e desproporcionais, com critérios pouco
transparentes e distintos dos praticados por outras bandeiras como Visa e Mastercard, além de
não impor as mesmas condições a concorrentes, como a CIELO, empresa do mesmo grupo
econômico. Diante disso, e por ter protocolado um pedido de investigação junto ao Banco
Central do Brasil (BACEN), a autora requereu que a ré fosse compelida a se abster de exigir
novos incrementos de garantia, aplicar penalidades contratuais ou interromper sua participação
no arranjo de pagamento até a decisão final do referido procedimento administrativo.
Em primeira instância, a r. sentença acolheu a preliminar de impugnação ao valor da
causa, corrigindo-o de R$ 50.000,00 para R$ 25.000.000,00, por corresponder ao proveito
econômico pretendido pela autora, e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos (e-STJ, fls.
828-840). O Juízo considerou desnecessária a produção de prova pericial e fundamentou que a
exigência de garantias estava prevista contratualmente e autorizada pela regulamentação do
BACEN (art. 27 da Circular BCB n.
), sendo justificada pelo modelo de negócio da
3.682/2013
ré, que garante 100% do valor das transações aos estabelecimentos, expondo-se a um risco
maior. Entendeu, ainda, não haver tratamento discriminatório, pois o incremento da garantia
decorreu do expressivo aumento do volume de transações da autora, e a dispensa de garantia
para outras credenciadoras se justificava por serem controladas por instituições financeiras que
Documento eletrônico VDA55810871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 4bc4e984-f209-4fa5-a426-befc0e8362e4

já garantiam contratualmente as operações, tratando os desiguais na medida de suas
desigualdades.
O Tribunal de Justiça, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença de improcedência e majorando os honorários advocatícios para 11% sobre
o valor da causa (e-STJ, fls. 1345-1352). O acórdão ratificou os fundamentos da sentença e
acrescentou que a pretensão da autora estava esvaziada, uma vez que, em diligência, o BACEN
informou a inexistência de qualquer processo administrativo sancionador instaurado relacionado
aos fatos narrados, tornando impossível o acolhimento do pedido condicionado ao julgamento de
um procedimento inexistente. Consequentemente, a dilação probatória foi considerada inútil. Por
fim, o colegiado manteve a correção do valor da causa, por entender que o montante de R$
25.000.000,00 correspondia efetivamente ao proveito econômico buscado pela parte autora, nos
termos do
II e § 3o, do CPC.
art. 292,
Da análise dos recursos
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos agravos e passo ao exame
dos recursos especiais. A matéria foi devidamente prequestionada e os fundamentos da decisão
de inadmissão foram especificamente impugnados, não incidindo, portanto, o óbice da
Súmula 182/STJ.
A controvérsia cinge-se, em essência, à definição do correto valor da causa em ação
de obrigação de não fazer e, de forma prejudicial, à análise da ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional.
Da violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
Ambas as recorrentes sustentam, sob diferentes prismas, a ocorrência de negativa de
prestação jurisdicional. Assiste-lhes razão.
O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e detalhado no
§ 1o, do Código de Processo Civil, exige que o
art. 489,
julgador enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada. A omissão sobre ponto relevante, não sanada após a oposição de embargos
de declaração, caracteriza violação ao
do mesmo diploma legal.
art. 1.022
No caso do recurso especial de
, a parte alega que o Tribunal de origem
S. I. DE P. S.
não se manifestou sobre sua tese principal de que, em se tratando de ação de obrigação de não
fazer sem conteúdo econômico imediato, o valor da causa deveria ser fixado por estimativa, nos
termos do
do CPC, e não com base no proveito econômico do
II, do CPC.
art. 291
art. 292,
A análise dos autos revela que o acórdão da apelação se limitou a afirmar que era "
" (e-STJ, fl. 1352), aplicando
fácil, portanto, extrair-se o proveito econômico buscado
diretamente o
II, sem, contudo, refutar a tese de que a natureza da ação atrairia a
art. 292,
incidência de norma diversa. Instado a se manifestar por meio de embargos de declaração, o
Tribunal
acolheu-os apenas para "
" (e-STJ, fls. 1394-1396),
a quo
correção do erro material
reduzindo o valor da causa com base em informação posterior, mas deixando de analisar a
questão jurídica central sobre o critério legal aplicável, omissão esta que persistiu.
Documento eletrônico VDA55810871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 4bc4e984-f209-4fa5-a426-befc0e8362e4

Da mesma forma, no que tange ao recurso especial de
, a recorrente aponta a
E. S. S.
ocorrência de nulidade por rejulgamento em embargos e a omissão quanto à tese de que o valor
da causa deve ser fixado com base na situação fática da data do ajuizamento, sendo irrelevantes
variações posteriores.
O acórdão que acolheu os embargos da S. I. DE P. S. (e-STJ, fls. 1393-1396) e
reduziu o valor da causa de R$ 25.000.000,00 para R$ 11.200.000,00, de fato, promoveu uma
alteração substancial no julgado sob a rubrica de "
". Ao julgar os embargos de
erro material
declaração subsequentes, opostos pela E. S. S., o Tribunal de origem limitou-se a "reiterar que
no recurso anterior foi dada a solução adequada para a causa" (e-STJ, fl. 1405), sem enfrentar os
argumentos de que tal alteração configuraria
e que a base de cálculo deveria
error in judicando
ser a do momento da propositura da ação.
A ausência de manifestação expressa e fundamentada sobre esses pontos, que são
essenciais para o correto deslinde da controvérsia sobre o valor da causa e, consequentemente,
sobre a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, configura a alegada violação aos arts.
489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.
Ressalta-se que o reconhecimento da omissão não autoriza esta Corte Superior a
adentrar a análise de tais questões originariamente, notadamente porque a definição sobre a
existência e a quantificação do proveito econômico, bem como a interpretação dos limites dos
embargos de declaração no caso concreto, demandariam o exame de contornos que não foram
devidamente delimitados pelo Tribunal de origem, o que é vedado em sede de recurso especial.
O provimento de ambos os recursos por ofensa ao
do CPC é, portanto,
art. 1.022
medida que se impõe, ficando prejudicada a análise das demais teses de mérito relativas à
violação aos arts. 291 e 292 do mesmo diploma legal.
Do dispositivo
Ante o exposto,
interpostos por S. I. DE P.
dou provimento aos recursos especiais
S. e por E. S. S. para, reconhecendo a violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil, anular os acórdãos proferidos no julgamento dos embargos de declaração (e-STJ,
fls. 1393-1396 e 1404-1406) e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, a fim de que profira novo julgamento, sanando as omissões apontadas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55810871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:50:10
Código de Controle do Documento: 4bc4e984-f209-4fa5-a426-befc0e8362e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.486.034 / SP
Número Registro: 2023/0332568-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10127187520188260068
1012718752018826006850000
1012718752018826006850001
1012718752018826006850002 20220000488746 20220000749504 20220000749505 20220000867376
22010467920188260000 22173981520188260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S I DE P S
ADVOGADOS : EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - RJ110352
PATRIK NASTASITY MONDUCCI - RJ179726
AGRAVANTE : E S S
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
AGRAVADO
: S I DE P S
ADVOGADOS : EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - RJ110352
PATRIK NASTASITY MONDUCCI - RJ179726
AGRAVADO
: E S S
ADVOGADOS : GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - SP117417
GABRIEL FELICIO GIACOMINI ROCCO - SP246281
MARINA CAETANO SARRAF GALRÃO - SP391132
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
Documento eletrônico VDA56086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:15
Código de Controle do Documento: a9b075e1-6c4f-42a8-ada6-fc36937be6c3

DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:15
Código de Controle do Documento: a9b075e1-6c4f-42a8-ada6-fc36937be6c3